Tribunal: STM
Processo: 7000280-82.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SÚMULA Nº 18 DO STM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EFEITO VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA. RITO CASTRENSE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O ANPP, introduzido no art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, não encontra respaldo legal no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Entendimento da Súmula nº 18 do STM.
2. Ao julgar o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o STM fixou a tese de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, com efeito vinculante no âmbito desta jurisdição especializada, nos termos do art. 985, I, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 927 do CPC confere efeito vinculante aos precedentes qualificados, entre os quais se insere o IRDR ora examinado.
3. Tal posicionamento decorre do princípio da especialidade e da ausência de previsão normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4. A inexistência de previsão do ANPP no CPPM evidencia que o legislador não pretendeu importar para o rito castrense esse modelo consensual da Justiça comum, preservando o caráter rígido do processo penal militar, cuja função é pedagógica e preventiva, voltada a incutir nos cidadãos o respeito à hierarquia e à disciplina.
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000280-82.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE
INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP E DETERMINOU O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000280-82.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). SÚMULA Nº 18 DO STM. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EFEITO
VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HIERARQUIA E
DISCIPLINA.
RITO
CASTRENSE.
FUNÇÃO
PEDAGÓGICA
E
PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O ANPP, introduzido no art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei nº
13.964/2019, não encontra respaldo legal no âmbito da Justiça Militar da União
(JMU). Entendimento da Súmula nº 18 do STM.
2. Ao julgar o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o STM fixou a tese de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, com efeito vinculante no âmbito
desta jurisdição especializada, nos termos do art. 985, I, do Código de Processo
Civil (CPC). O art. 927 do CPC confere efeito vinculante aos precedentes
qualificados, entre os quais se insere o IRDR ora examinado.
3. Tal posicionamento decorre do princípio da especialidade e da ausência de
previsão normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4. A inexistência de previsão do ANPP no CPPM evidencia que o legislador não
pretendeu importar para o rito castrense esse modelo consensual da Justiça
comum, preservando o caráter rígido do processo penal militar, cuja função é
pedagógica e preventiva, voltada a incutir nos cidadãos o respeito à hierarquia e
à disciplina.
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a decisão que indeferiu a
homologação do ANPP e determinou o regular prosseguimento da persecução penal.
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (Processo nº 7000027-22.2024.7.10.0010 – IPM, evento 58), contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 27/1/2025, que recusou a
homologação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apresentada pelo
Ministério Público Militar, em favor da investigada civil MILTHANIA MOUSINHO
ARAÚJO, com esteio no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 18-A da
Resolução n° 101/CSMPM (IPM, evento 53).
O ANPP foi proposto no curso do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado
por determinação do Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2ºBEC), Cel
CARLOS ALBERTO GALVÃO MAGALHÃES, em 27/5/2024, por meio da Portaria nº
002/2024-IPM/2º BEC (IPM, Evento 1). O IPM teve como escopo apurar suposto crime
praticado pela dependente do 1° Ten Edilson José Guimarães, MILTHANIA MOUSINHO
ARAÚJO, consistente, inicialmente, em desacato contra agentes públicos daquela OM em
exercício da função. Foi designado o Cap MANUEL MESSIAS DE MELO ARAÚJO como
Encarregado do IPM.
Consta dos autos que, no fim da manhã do dia 20/5/2024, a beneficiária teria se
dirigido ao Posto Médico de Guarnição de Teresina-PI, ocasião em que teria desacatado a Ten
Cel NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS, Oficial em exercício naquela
unidade de saúde, vinculada ao Posto Médico do 2º Batalhão de Engenharia de Construção.
O episódio teria ocorrido no momento em que a investigada solicitava a
renovação de guias médicas já vencidas. Informada da impossibilidade de proceder à
substituição das referidas guias, a requerente teria reagido de forma exaltada, reportando-se à
equipe de recepção de forma desrespeitosa. Após, dirigindo-se aos militares responsáveis pela
autorização da emissão das guias (Ten Cel CLÁUDIA MACEDO e ST JOANY DE SOUSA
FREITAS), proferiu palavras ofensivas, em tom desrespeitoso, aos gritos e utilizando-se de
expressões de baixo calão.
Em 2/10/2024, o Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se favorável à
celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo retorno dos autos à Autoridade
Militar para as medidas necessárias para o início das tratativas para a formalização do ANPP
(IPM, Evento 27, Doc. 1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM determinou, em
15/10/2024, vista ao MPM para apresentar o ANPP firmado com a investigada, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias (IPM, Evento 30).
Em 11/11/2024, o MPM requereu o sobrestamento do procedimento em curso,
considerando que o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, referente à aplicabilidade do
ANPP e/ou sursis processual nos processos de competência da JMU, instaurado no STM,
teria o potencial de afetar a celebração do ANPP no caso (IPM, Evento 33).
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido foi acolhido pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM, que, em despacho
datado de 11/11/2024, determinou que se aguardasse o julgamento do referido IRDR.
Posteriormente, na data de 26/11/2024, em novo despacho, assinalou o período adicional de
30 (trinta) dias para que se aguardasse a publicação do resultado do julgamento nos
respectivos autos (IPM, Eventos 35 e 40).
Assim, aberta vista ao MPM para se manifestar quanto ao teor da tese firmada
no julgamento do mencionado IRDR, o Parquet das Armas, em 21/1/2025, renovou seu
posicionamento favorável à formalização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em
benefício da investigada MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO. Defendeu a viabilidade da
proposta, previamente anuída pela defesa técnica da investigada, ressaltando seu cabimento
com fundamento no artigo 28-A do CPP, no artigo 18-A da Resolução n.º 101/CSMPM, no
artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como na
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (IPM, Evento 50).
Contudo, em Decisão datada de 27/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM indeferiu o pedido ministerial de homologação do acordo, nos moldes
do art.28-A, §7º, do CPP. Asseverou que, apesar de o citado IRDR ainda não houvesse
transitado em julgado, aquele Juízo acompanhava o entendimento firmado pelo plenário do
STM quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União (JMU). Ressaltou,
ainda, o caráter vinculante do referido julgado, conforme previsão legal expressa, para todos
os órgãos que integram a JMU. Reafirmou também o teor do artigo 985, inciso I, do Código
de Processo Civil, o qual determina a aplicação obrigatória da tese firmada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a todos os processos que tratem de idêntica
questão de direito, no âmbito da jurisdição do respectivo tribunal (IPM, Evento 53).
Confirmada sua intimação em 6/2/2025, o MPM, irresignado, protocolou
tempestivamente, em 7/2/2025, Recurso em Sentido Estrito, com amparo no artigo 516,
alínea “b”, do CPPM (IPM, Evento 58).
Em suas razões recursais (IPM, Evento 67), o Parquet Milicien requereu o
conhecimento e o consequente provimento do recurso. Preliminarmente, postulou a
concessão de medida cautelar, sob os fundamentos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, determinando-se,
por conseguinte, a suspensão do trâmite do Inquérito Policial Militar até o trânsito em julgado
da decisão a ser proferida pelo STM no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
Sustenta, para tanto, que a mencionada decisão ainda não possui eficácia
jurídica, razão pela qual não produz, por ora, efeito vinculante. Assevera, ademais, que o
Procurador-Geral de Justiça Militar já se manifestou quanto à possibilidade de futura
impugnação da tese por meio de Recurso Extraordinário, recurso constitucional dotado de
efeito suspensivo.
No mérito, pugna pela nulidade da decisão impugnada, com o regular
prosseguimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em seus ulteriores
termos, até sua homologação e consequente produção de efeitos. Afirma ser cabível no caso o
ANPP apresentado, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos
para sua formalização. Alega, ainda, a inconstitucionalidade da tese firmada no mencionado
IRDR, por violar diretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituir afronta à autonomia funcional do Ministério Público, legítimo titular da ação penal,
conforme previsão do art. 127 da Constituição Federal, a quem incumbe definir, com
independência, a política de persecução penal, sem a indevida interferência do Poder
Judiciário.
Foi confirmada a intimação da defesa técnica de MILTHANIA MOUSINHO
ARAÚJO em 2/4/2025. Tempestivamente, a ilustre Defensoria Pública da União apresentou
suas contrarrazões (IPM, Evento 81) em 11/4/2025, pugnando pelo provimento do Recurso
em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a homologação do
ANPP.
Sustenta que o delito imputado à investigada não envolve emprego de violência
à pessoa nem grave ameaça, que a pena mínima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, além
de destacar que a assistida não é reincidente e possui bons antecedentes. Ressalta, ainda, que
o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de instância máxima do Poder Judiciário, tem
entendimento pacífico quanto à possibilidade de celebração do ANPP no âmbito da Justiça
Militar da União. Diante disso, manifesta-se favoravelmente à homologação do referido
acordo.
Em 15/4/2025, o juízo de origem proferiu nova decisão (IPM, Evento 85),
mantendo o entendimento anteriormente adotado, com fundamento no art. 520 do CPPM, e
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para prosseguimento do
feito, ante a ausência de suspensão do processo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela insigne
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, indeferindo-se a liminar requerida, e, no
mérito, manifesta-se pelo desprovimento recursal (evento 9).
Em 12/6/2025, não considerando presentes os requisitos, proferi decisão de
indeferimento do pleito de liminar requerido (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso ministerial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, entendo que o pleito recursal não merece guarida, pelos
fundamentos que passo a expor.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) consiste em compromisso jurídico
celebrado fora do âmbito judicial entre o Ministério Público e a pessoa investigada, com a
presença obrigatória de seu defensor. Seu objetivo é oferecer uma solução penal mais célere e
eficaz, por meio da mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, aplicável a
crimes que não envolvam violência ou grave ameaça.
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre reafirmar que o ANPP, introduzido no art. 28-A do Código
de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, não encontra respaldo legal no âmbito da Justiça
Militar da União (JMU). Esta Corte consolidou entendimento nesse sentido por meio da
Súmula nº 18 do STM, segundo a qual o art. 28-A do CPP não se aplica na Justiça Militar da
União.
Mais recentemente, o Plenário do STM, ao julgar o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a tese de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, com efeito
vinculante no âmbito desta jurisdição especializada, nos termos do art. 985, I, do Código de
Processo Civil (CPC). Vale lembrar que o art. 927 do CPC confere efeito vinculante aos
precedentes qualificados, entre os quais se insere o IRDR ora examinado.
Ao examinar a controvérsia, firmou-se expressamente que:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
(STM. IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/11/2024 Data de Publicação:
25/02/2025).
Tal posicionamento decorre do princípio da especialidade e da ausência de
previsão normativa no CPPM, refletindo a estrutura peculiar da Justiça Militar da União,
voltada à preservação da hierarquia, da disciplina e da autoridade institucional das Forças
Armadas.
O processo penal militar é concebido para a proteção de bens jurídicos
institucionais, exigindo maior rigidez na persecução penal, em razão de sua função
pedagógica e dissuasória. Diferentemente da Justiça comum, cuja lógica permite maior
espaço à negociação processual, a Justiça Militar demanda resposta penal uniforme e
imediata, evitando o enfraquecimento da disciplina interna e da confiança social na função
constitucional das Forças Armadas.
O ANPP integra o chamado “processo penal negocial”, mecanismo extrajudicial
que permite ao Ministério Público excepcionar, em caráter restrito, o princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública. Contudo, a inexistência de previsão correspondente no
CPPM evidencia que o legislador não pretendeu importar para o rito castrense esse modelo
consensual da Justiça comum, preservando o caráter rígido do processo penal militar, cuja
função é nitidamente pedagógica e preventiva, voltada a incutir nos cidadãos — civis ou
militares — o respeito à hierarquia e à disciplina. A adoção de medidas despenalizadoras,
como o ANPP, fragilizaria essa função, transmitindo a mensagem equivocada de que
condutas incompatíveis com a vida castrense podem ser objeto de negociação processual.
Não se trata de lacuna legislativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 28-
A do CPP, mas de verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador. Ao editar a Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Parlamento, de forma consciente, optou por não incluir o
ANPP no CPPM, deixando claro que não pretendia flexibilizar o modelo de persecução penal
militar. Essa escolha legislativa visou resguardar a índole própria do processo penal
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

castrense, pautada na proteção da hierarquia e da disciplina, evitando que mecanismos
negociais da Justiça comum fossem transportados de forma inadequada para esta Justiça
especializada.
Tal orientação é corroborada pelo próprio histórico legislativo do Pacote
Anticrime. Ao mesmo tempo em que inseriu o art. 28-A no CPP, criando o ANPP, a Lei nº
13.964/2019 alterou o CPPM para incluir o art. 16-A, mas intencionalmente silenciou sobre
qualquer previsão de justiça negocial em matéria militar. Reforça essa conclusão a
Justificação do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019, ao excluir
expressamente os crimes militares do alcance do ANPP, ao lado dos crimes hediondos, de
violência doméstica e contra a Administração Pública:
(...) São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição,
enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (...) (Câmara dos
Deputados. Justificação do PL nº 10.372/2018, p. 32 – Transformado na Lei nº 13.964/2019.
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 06.08.2025). (grifos nossos.)
Essa omissão legislativa não pode ser suprida pelo intérprete, sob pena de
subverter a estrutura do processo penal militar e esvaziar sua função pedagógica e preventiva.
A inclusão artificial do ANPP na JMU permitiria, em última análise, que delitos cometidos
em ambiente militar — ainda que de menor gravidade — fossem tratados com leniência
incompatível com a ética e a disciplina das Forças Armadas, produzindo reflexos deletérios
na autoridade e na confiança interna que sustentam a Instituição Militar.
A consolidação do entendimento pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça
Militar da União não é recente. Desde a edição da Lei nº 13.964/2019, esta Corte tem
decidido, de forma uniforme, que o referido instituto não se aplica ao processo penal
castrense, posição cristalizada na Súmula nº 18 e reafirmada, com efeito vinculante, no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Por essa razão, não há que se falar em violação ao princípio
da irretroatividade da lei penal, pois a Decisão apenas observa orientação jurisprudencial
pacificada e não implica aplicação retroativa de norma mais gravosa.
Ainda que existam decisões monocráticas de Ministros do STF favoráveis ao
exame do ANPP em feitos da Justiça Militar, tais manifestações não têm efeito vinculante
nem eficácia erga omnes. Diferentemente, o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado
pelo Plenário deste Tribunal, constitui precedente obrigatório para toda a Justiça Militar da
União, nos termos do art. 985 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar.
A aplicação do ANPP na JMU, além de carecer de amparo legal, comprometeria
sua função pedagógica e preventiva, representando verdadeira subversão da índole do
Processo Penal Militar e afrontando diretamente o disposto no art. 3º, alínea “a”, do CPPM. A
eventual homologação de tais acordos, mesmo em hipóteses de menor gravidade, ensejaria a
equivocada percepção de que condutas atentatórias à ética e aos valores castrenses podem ser
objeto de negociação processual, sem a devida resposta penal proporcional.
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal cenário fragilizaria a autoridade e a confiança institucional que sustentam a
hierarquia e a disciplina, com efeitos especialmente deletérios entre recrutas e jovens
militares, e permitiria, inclusive, a permanência, nas fileiras das Forças Armadas, de militares
descompromissados com os valores que devem reger a vida castrense. Ademais, a isonomia
entre civis e militares é preservada, uma vez que nenhum dos dois grupos se beneficia desses
institutos na JMU, enquanto na Justiça comum ambos podem deles usufruir em condições
iguais.
Nesse diapasão, em que pese o esforço argumentativo do Parquet Militar, não
prospera a alegação de inconstitucionalidade do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. O
entendimento firmado por esta Corte não afronta a Constituição Federal, mas aplica, à luz do
princípio da especialidade, a legislação processual vigente. A tese fixada resulta da
interpretação sistemática do CPPM e da Lei nº 13.964/2019, que deliberadamente não
estendeu o ANPP à Justiça Militar, em razão da natureza dos bens jurídicos tutelados,
notadamente os princípios estruturantes da hierarquia e da disciplina. Trata-se, portanto, de
mera aplicação da norma posta, e não de inovação jurisprudencial ou retroatividade indevida.
Quanto ao argumento de que a negativa do ANPP afrontaria decisões do STF,
não prospera. Embora existam decisões pontuais da Suprema Corte favoráveis ao exame do
ANPP em feitos militares, não há pronunciamento com efeito vinculante ou repercussão geral
que imponha a revisão da jurisprudência consolidada desta Corte. Não se enquadram, pois,
nas hipóteses do art. 927 do CPC. Até que sobrevenha comando vinculante do STF ou
alteração legislativa, deve prevalecer o entendimento desta Justiça Especializada. O IRDR
permanece hígido e aplicável, portanto.
Nesse conspecto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar consignou, em seu
Parecer, o seguinte (Evento 9):
(...) Nesse sentido, a tese fixada pelo eg Superior Tribunal Militar para a “inaplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal na justiça castrense”, no bojo do denominado IRDR, por
ora, pode ser observada pelos juízos na instância primeva, constituindo-se como instrumento
de uniformização do entendimento e aplicação da lei. A matéria em tela ainda suscita
polêmica, porém, sem um posicionamento contrário por parte do Supremo Tribunal Federal
com o condão de modificar, de forma vinculante, o entendimento atual da Corte Castrense.
(...)
Dessa forma, conforme já salientado inclusive na Decisão liminar, a
continuidade do feito em estrita observância à orientação desta Corte não configura
ilegalidade, mas representa o cumprimento do dever legal de respeitar decisões vinculantes e
preservar a ordem do processo penal militar. A decisão recorrida mostra-se irrepreensível,
pois o magistrado exerceu o controle de legalidade previsto no §7º do art. 28-A do CPP,
verificando a inexistência de previsão normativa que autorizasse a homologação do ANPP em
crime militar.
Essa postura está em plena consonância com a Súmula nº 18 do STM e com a
tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que reafirmaram a inaplicabilidade do
ANPP na seara castrense, assegurando uniformidade, eficiência e segurança jurídica às
decisões desta Justiça Especializada.
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se ainda que o indeferimento do ANPP não implica violação da
autonomia do MPM, uma vez que a homologação do acordo depende de verificação judicial
dos pressupostos legais. Ao rejeitar a proposta, o juízo de primeiro grau atuou em
conformidade com a lei e com a jurisprudência consolidada desta Corte, resguardando a
estrita legalidade, valor essencial ao Direito Penal Militar, e evitando a concessão de
benefício processual sem amparo na legislação especial.
Admitir o ANPP na JMU, sem previsão legal expressa, geraria risco à segurança
jurídica e enfraqueceria a função pedagógica e dissuasória da Justiça Militar, transmitindo à
sociedade e aos integrantes das Forças Armadas a ideia de que condutas incompatíveis com a
disciplina poderiam ser objeto de negociação penal, sem consequências proporcionais. Tal
cenário teria efeito especialmente deletério entre recrutas e jovens militares, fragilizando a
autoridade, a confiança interna e a percepção pública da inafastabilidade da disciplina que
sustenta o segmento armado do Estado.
No caso concreto, a Decisão recorrida apenas observou o entendimento
vinculante desta Corte, indeferindo a homologação do ANPP e determinando o regular
prosseguimento da persecução penal. Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade ou
abuso que justifique sua reforma.
A respeito do prequestionamento, a atuação do Poder Judiciário, ao aplicar o
entendimento pacificado em sede de IRDR, não desvirtua o esquema organizatório funcional
estabelecido pela Constituição, tampouco viola o princípio da justeza. Pelo contrário, a
jurisdição, ao exercer seu papel de aplicar a norma ao caso concreto, age em consonância
com as competências que lhe são atribuídas, sem ferir a autonomia funcional do Ministério
Público.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a Decisão
que indeferiu a homologação do ANPP e determinou o regular prosseguimento da persecução
penal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375309v7 e do código CRC b90eab5d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/09/2025, às 15:57:43
7000280-82.2025.7.00.0000
40001375309.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR